Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008726-02.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), VALERIA DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 046.166.961-79 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É assente no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria que a candidata aprovada dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício no cargo público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por

Valéria da Cruz Oliveira contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão de sua posse no cargo de Técnico de Apoio Educacional – Grupo III, Perfil: Apoio Administrativo Educacional – Nível Médio, regido pelo Edital no. 001/2018/SECITEC.

A impetrante relata que foi aprovada em 1o (primeiro) lugar no concurso público objeto do Edital no 01/2018/SECITEC, o qual tornou público a abertura de inscrição para realização de Concurso Público para Provimento de Cargos da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Mato Grosso – SECITEC.

Verbera que o certame público previa 02 (duas) vagas para provimento do cargo de Técnico de Apoio Educacional – Grupo III, Perfil: Apoio Administrativo Educacional – Nível Médio, polo: Rondonópolis/MT.

Aduz que não houve prorrogação do concurso público, tendo o prazo de 01 (um) ano expirado em 11/06/2019, sem, contudo, ter sido nomeada no cargo ao qual restou aprovada.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação, o qual se convola em direito líquido e certo quando o prazo de validade do certame se expira sem que seja nomeado.

Nesses termos, aqui resumidos, pontua a violação aos princípios constitucionais e administrativos, defendendo a existência de ofensa a direito líquido e certo e pugnando pela concessão da segurança (págs.01/19-id.n.
8261972
).

O pedido de liminar foi indeferido (pág.26 - id.n.8593471).

Irresignada, a impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (págs.01/05-id. n.8791009, pág.43-id.n.13902469).

Contra esta decisão a impetrante interpôs ainda agravo interno, o qual foi provido, determinando-se a sua nomeação e posse no cargo ao qual restou aprovada (págs. 01/15 – id.n.
17033483
, pág.64-id.n.27179975).

Em seguida, o Estado de Mato Groso opôs recurso de embargos de declaração, o qual fora rejeitado (pág.70 -id.n.29835451, pág.75-id.n.31378998).

No movimento de id. no 34030464, págs. 01/03, a impetrante apresentou petição noticiando o descumprimento da liminar concedida e requerendo as medidas legais necessárias.

Em resposta, esta relatora deferiu o pedido da impetrante para determinar que a autoridade coatora providenciasse a sua nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, nos termos do art. 77, § 2o do CPC (pág.81-id. n.35478960).

O Estado de Mato Groso apresentou defesa pugnando pela denegação da segurança (pág.56-id.n.
24355985).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pela concessão da ordem pleiteada na inicial (pág. 97 – id n.45709958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Valéria da Cruz Oliveira em face da omissão do impetrado em nomeá-la no cargo ao qual restou aprovada no certame público regido pelo Edital no. 001/2018/SECITEC.

Da análise dos autos verifica-se que a impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de
Técnico de Apoio Educacional – Grupo III, Perfil: Apoio Administrativo Educacional – Nível Médio, polo: Rondonópolis/MT, tendo sido
aprovada em 1o (primeiro) lugar
(pág.02 – id. n.8261980)

Verifica-se, ainda, que o certame regido pelo Edital n. 001/2018-SECITEC
previa 02 (duas) vagas efetivas
, mais cadastro de reserva,
para o Município de Rondonópolis/MT
,
de sorte que a impetrante restou aprovada dentro do número de vagas (pág.25 – id. n.8261978).

Pois bem.

É sabido que a candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Nessa esteira, é entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....) 7. Recurso Especial provido. (REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos observa-se que mesmo logrando êxito em ser aprovada em 1o (primeiro) lugar no certame, o impetrado foi omisso quanto à nomeação da impetrante.

Observa-se, também, que o prazo de validade do certame
expirou em 11/06/2019
, sem, contudo, a impetrante ser nomeada no cargo em que foi aprovada.

Ora, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, senão na hipótese do aprovado acionar o Poder Judiciário, caso dos autos.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO
—
CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO
.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação
. Segurança deferida.
(N.U 1011799-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) g.n.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo almejado, porque a classificação dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
para determinar a nomeação da impetrante no cargo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020